Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-82.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709941-82.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: PAULO DA SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo executado BANCO BMG S.A, contra sentença que homologou o acordo firmado entre as partes. Em suas razões recursais (ID 51479501), o apelante alega que a sentença é nula, uma vez que informou ao juízo a desistência do acordo antes da sentença de homologação. Posteriormente, o apelante apresentou manifestação de ID 51479503 informando que o acordo foi cumprido entre as partes e requerendo a extinção do processo. Nestes termos, ante a manifestação do apelante por meio da petição de ID 51479507, resta prejudicado o presente apelo. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora